Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-62.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003085-62.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AFONSO ALVES MORAES - CPF: 101.577.961-16 (EMBARGANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES - CPF: 728.040.091-49 (EMBARGANTE), LUCIDIO ROQUE DA COSTA - CPF: 314.540.111-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTANA SANTOS - CPF: 058.959.213-02 (ADVOGADO), VANTUIR RAMOS DIAS - CPF: 468.953.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 172.040.701-00 (VÍTIMA), MARIO KENJI ASSEGA - CPF: 189.506.639-53 (ASSISTENTE), OSMAR MORAES DE ANICEZIO - CPF: 023.050.031-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA.
ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA EXCEDENTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E COMPENSADA COM AGRAVANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO PLEITEADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal apenas para redimensionar a pena de multa aplicada. A defesa sustenta omissões e contradição no acórdão quanto à análise das teses de: (a)
bis in idem
na valoração da qualificadora do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa; (b) omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (c) omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissões e contradição no acórdão quanto às teses defensivas relativas à valoração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria, à aplicação da atenuante da confissão espontânea e à análise do pedido de gratuidade de justiça, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se prestam unicamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada a questão da valoração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria, destacando que, havendo mais de uma qualificadora no delito de furto, é possível utilizar uma delas para configurar a forma qualificada do delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta para exasperar a pena-base.

Quanto à confissão espontânea, o acórdão expressamente consignou que esta foi reconhecida na sentença e devidamente compensada com a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, em razão de a vítima ser idosa, não havendo omissão a ser sanada.

No que tange à gratuidade de justiça, verifica-se que tal matéria não foi objeto de alegação no recurso de apelação interposto pela defesa, configurando inovação recursal, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

A pretensão recursal consubstancia mera inconformidade com o resultado do julgamento, não estando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade a justificar o provimento do recurso
aclaratório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição no acórdão quando a motivação apresentada permite compreender as razões de decidir, mesmo que não haja enfrentamento expresso de todas as teses defensivas.

A valoração de qualificadora excedente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
quando há mais de uma qualificadora reconhecida no crime de furto.

A confissão espontânea, quando reconhecida e compensada com agravante na sentença, não enseja omissão no acórdão que mantém tal entendimento.

Não há omissão quanto à análise de pedido não formulado no recurso de apelação, sendo inviável a apreciação de matéria nova em sede de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual

error
in
judicando
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 619 e 620; CP,
arts
. 59, 61, II, "h", 65, III, "d", e 155, § 4º, II e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS; TJMT, N.U 1007022-97.2023.8.11.0004; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES
, já qualificado nos autos em epígrafe, contra o acórdão proferido pela
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(ID 299545391), que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para redimensionar a pena de multa aplicada.

O embargante fundamenta seu pedido nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal (CPP), alegando omissões e contradição na decisão embargada, bem como pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgamento.

Em suas razões, sustenta o embargante, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em: (a) contradição quanto à fixação da pena-base com valoração da qualificadora excedente, configurando
bis in idem
; (b) omissão quanto à aplicação do redutor do art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal (confissão espontânea); e (c) omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que: (a) seja reavaliada a utilização da qualificadora excedente como fundamento da majoração da pena-base; (b) seja analisada a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (c) seja reexaminado o indeferimento da gratuidade de justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos sob o ID 304137394, manifestou-se pela
rejeição
dos embargos, argumentando que o recurso
aclaratório
não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada e que não há vícios a serem sanados, porquanto o acórdão analisou suficientemente as matérias postas em juízo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão ou contradição a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada contradição sustentada pelo embargante nas razões recursais – especificamente quanto à valoração da qualificadora excedente na primeira fase da dosimetria –, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa, destacando que, havendo mais de uma qualificadora no crime de furto, é plenamente legítima a utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e da outra, de forma fundamentada, como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, especialmente quando o fundamento encontra amparo nos elementos concretos dos autos.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que a referida atenuante foi expressamente reconhecida na sentença condenatória, com a devida compensação integral com a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, em razão de a vítima ser idosa, não havendo qualquer prejuízo ao embargante nesse ponto.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à análise do pedido de gratuidade de justiça, o acórdão expressamente
não o
consignou
por
que tal matéria não foi objeto de alegação no recurso de apelação interposto pela defesa de Antônio Carlos da Silva Nunes (ID 236868807), configurando inovação recursal, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração.

Desta feita, não há falar em omissões ou contradição no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as questões suscitadas, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
de
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar as alardeadas omissões e contradição no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, não havendo omissões ou contradição a serem sanadas, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS DA SILVA NUNES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
porquanto não evidenciadas quaisquer omissões ou contradição a serem remediadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025